Tribunal: TJPA
Processo: 0802478-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802478-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO ROCHA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
1 -
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DELITIVA. QUESTÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
2 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. Coacto que, em concurso de pessoas, simulando portar arma de fogo, aproximou-se em uma moto em direção ao posto de gasolina onde se encontravam as vítimas e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e subtraiu-lhes os bens.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
3 -

IMPETRANTE QUE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM SER O PACIENTE PORTADOR DE COMORBIDADE QUE O ENQUADRASSE NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA QUE AFASTA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62/2020 DO CNJ.
4 -

TESE DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. O

quantum
da eventual pena a ser aplicada, bem como o regime de cumprimento da reprimenda são matérias que devem ser aferidas pelo juízo de origem, a quem compete a cognição exauriente dos fatos e provas colhidos no curso da instrução, sendo inviável a análise acerca da arguida desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação pela via estreita e célere do presente writ. PRECEDENTES DO STJ. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Roberto Santos Araújo - OAB/Pa nº. 2.708, em favor de
CRISTIANO ROCHA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 06.02.2021 pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Argumenta que o coacto não praticou o delito que lhe está sendo imputado e que nada consta nos autos que o paciente e o corréu tenham usado arma de fogo ou simulacro para a prática do ilícito, não podendo tal fato ser utilizado como fundamento do decreto preventivo, o qual encontra-se pautado em motivação genérica e sem qualquer demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Discorre acerca da situação atual de pandemia pelo coronavirus, destacando a precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação de disseminação da doença, o que torna desproporcional a prisão imposta ao paciente, ainda mais, se considerado que, caso o paciente seja condenado, o regime de cumprimento de sua pena será diverso do fechado, contexto mais benéfico que a situação em que atualmente se encontra.

Enumera os predicados pessoais do coacto com o fim de demonstrar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive a prisão domiciliar.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que o paciente seja posto em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 4805770).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4817714).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4849725), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto a tese de negativa de autoria e de que não há provas nos autos demonstrando a utilização de arma de fogo ou simulacro na ação delitiva, constata-se que tais alegações demandam o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ,
salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu.
Sobre a questão, vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

(...)

6. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 129.566/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º-A, II, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT.
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER PAI DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES E IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão unânime. (4492541, 4492541, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-09)

Demais disso, apenas a título de informação, constam nos autos os Termos de Declaração (ID’s 4794765 e 4794765) prestados perante a autoridade policial pela vítimas Harlen Cleydison da Silva e Raimundo Dias da Costa Neto atestando que, durante a ação delitiva, o paciente juntamente com o corréu (Carlos Eduardo da Silva Gomes), faziam ameaças aos ofendidos com as mãos por debaixo da camisa, simulando estar armados, havendo desta forma, lastro probatório suficientemente apto à fundamentar o decreto prisional.

Em razão do exposto, face a impossibilidade de incursão probatória na via eleita,
as aludidas teses suscitadas na impetração não merecem ser conhecidas
.

Superada a questão, remanesce o pleito do impetrante quanto ao suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, vício de fundamentação do decreto prisional, bem como, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Destacou ainda a desproporcionalidade da constrição preventiva em face da pandemia causada pelo coronavirus e do cumprimento provisório da prisão em regime mais gravoso do que eventualmente irá cumprir por ocasião da sentença condenatória.

Não
assiste razão à impetração
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4794425), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (ID 4794770) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo majorado imputado ao paciente, justificando-se o decreto prisional com base na periculosidade real do réu, demonstrada pelo
modus operandi
da empreitada criminosa, haja vista que o coacto, em comunhão de esforços com o corréu, simulando portar arma de fogo, aproximaram-se em uma motocicleta em direção ao posto de gasolina, local onde anunciaram o assalto e subtraíram os bens das vítimas.

Portanto, não há que se falar no suscitado vício de fundamentação, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Deste modo, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, apta a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado abordou a vítima em plena via pública e pediu-lhe um cigarro, de modo que, após recebê-lo do ofendido, encostou uma chave de fenda nas suas costas, puxando-o pela roupa na região do pescoço e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu a carteira contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente registra um inquérito perante a Vara de Violência Doméstica. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

5. A questão acerca da ilicitude relativa à ausência de audiência de custódia, por ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a alegação não foi submetida à análise Corte de origem, que não se manifestou sobre o tema. Dessa forma, não cabe à esta Corte Superior de Justiça seu exame direto, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.334/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Demais disso, não merece guarida o pleito de substituição da prisão preventiva por qualquer uma das medidas cautelares alternativas previstas na legislação processual penal em razão da pandemia causada pelo coronavirus, haja vista que o impetrante fundou seu requerimento em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, além de ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação das diretrizes constantes na Recomendação nº: 62/2020 do CNJ, especialmente, quanto a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Por derradeiro, é cediço que o
quantum
da eventual pena a ser aplicada por ocasião de eventual sentença condenatória, bem como o regime de cumprimento da reprimenda são matérias que devem ser aferidas pelo juízo de origem, a quem compete a cognição exauriente dos fatos e provas colhidos no curso da instrução, sendo inviável a análise acerca da arguida desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação pela via estreita e célere do presente writ.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VII -
Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

VIII - No que tange às teses do Agravante acerca da necessidade de observação da Recomendação nº. 62/2020, do CNJ, bem como em relação ao excesso de prazo aventado, verifico que não houve manifestação pelo eg. Tribunal de origem acerca da quaestio, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.550/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 631.285/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. LEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)

4.
Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 617.547/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e,
na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 31/05/2021